Tribunal: TJSP
Processo: 0058672-38.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS, multa e taxas dos exercícios de 1995 a 1998 – Reconhecimento da prescrição ocorrida antes do ajuizamento – Súmula 409 do STJ – Extinção mantida –– RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614292
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0058672-38.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado AKARAI ANDAIMES LOCAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0058672-38.2005.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 17139/2020
18a Câmara de Direito Público
Apelação n°: 0058672-38.2005.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelado: Akarai Andaimes Locação e Comércio Ltda
APELAÇÃO Execução fiscal ISS, multa e taxas dos exercícios
de 1995 a 1998 Reconhecimento da prescrição ocorrida antes do
ajuizamento
Súmula 409 do STJ
Extinção mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela Prefeitura Municipal de
Guarulhos em face da sentença de fls. 19 que, em sede de execução fiscal que
promove contra Akarai Andaimes Locação e Comércio Ltda, extinguiu o feito por
considerar a ocorrência de prescrição dos créditos referentes à ISS, multa e taxas
dos exercícios de 1995 a 1998.
Inconformada, recorre a Municipalidade buscando afastar o
reconhecimento da prescrição
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Municipalidade de
Guarulhos em 22/12/2005 para cobrança de ISS, multa e taxas dos exercícios de
1995 a 1998.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, "em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação da Lei
11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública" (REsp
1.100.156/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
18/06/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0058672-38.2005.8.26.0224 -Voto no
3
Tal entendimento restou sedimentado na Súmula Vinculante
no 409 do STJ, in verbis:
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da
ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o do CPC).
Tratando da prescrição, dispõe o artigo 174 do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Observa-se na hipótese dos autos a ocorrência de
prescrição antes do ajuizamento da ação, relevando notar o decurso de mais de 5
(cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário mais recente e a
data em que ajuizada a execução fiscal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator